Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-77.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002098-77.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVIDE CARLOS DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NÃO REDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). DOSIMETRIA DA PENA REGULAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Deivide Carlos da Silva Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 2ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. Consta da denúncia que, no dia 07 de setembro de 2023, por volta das 18h40, nas proximidades da loja Free Gomes, situada na Avenida Oscar Ribeiro, no centro de Juazeiro/BA, o acusado, em concurso com um terceiro não identificado, tentou subtrair, mediante violência, a bolsa da vítima Luana Carolayne Brandão Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a vítima, ao resistir à tentativa de subtração, foi agredida com chutes no rosto e no braço esquerdo, o que lhe causou lesões corporais comprovadas por laudo pericial. O acusado fugiu do local, mas retornou acompanhado de um comparsa, reafirmando o intento criminoso. Populares intervieram, contiveram o apelante e acionaram a Polícia Militar, que efetuou sua prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo majorado tentado; (ii) verificar se estão configurados os requisitos para a majorante do concurso de pessoas; (iii) avaliar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa e à aplicação da atenuante da menoridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos comprovam, de forma coerente e harmônica, a materialidade e autoria delitivas. A materialidade encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, e pelo Laudo de Lesões Corporais nº 2023.17.PV.004645-01, que atestou as equimoses e edemas sofridos pela vítima. 4. A autoria emerge do depoimento firme da vítima Luana Carolayne Brandão Silva, que descreveu a dinâmica dos fatos, reconheceu o apelante como autor e relatou a tentativa de subtração seguida de agressões físicas. 5. O depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio praticados às ocultas, possui especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24/03/2015). 6. Os policiais militares Oscar Wenzel e Renato Carvalho Júnior, embora não tenham presenciado o início da conduta, confirmaram o relato da vítima e a ocorrência das agressões, sendo seus depoimentos dotados de fé pública e coerentes com os demais elementos de convicção, conforme entendimento consolidado (STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/03/2025). 7. A alegação defensiva de ausência de animus furandi não se sustenta. O comportamento do réu — que retornou ao local acompanhado de outro indivíduo após a primeira tentativa frustrada — demonstra clara perseverança na intenção de subtrair o bem e recrudescimento da violência, o que reforça o dolo específico do roubo. 8. A tese de inexistência de concurso de pessoas também não prospera. A vítima afirmou que o apelante voltou ao local na companhia de um comparsa, e os depoimentos policiais corroboram a versão de que dois indivíduos agiram de forma coordenada, ainda que o segundo tenha fugido. 9. O concurso de agentes resta caracterizado pela pluralidade de condutas e unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação do comparsa, bastando a comprovação da cooperação consciente, conforme jurisprudência do STJ (HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017). 10. Quanto à dosimetria da pena, o Juízo de origem observou os parâmetros do art. 59 e art. 68 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando redução de 1/3 pela tentativa, em razão do iter criminis quase integralmente percorrido — critério adequado segundo a orientação do STJ (AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020). 11. A fração máxima de 2/3 de redução é cabível apenas quando a execução é interrompida nas fases iniciais do crime, o que não ocorreu. O apelante foi impedido de consumar o delito apenas pela intervenção de terceiros, razão pela qual a fração de 1/3 mostra-se proporcional e juridicamente correta. 12. Quanto à atenuante da menoridade relativa, ainda que presente, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, aplicando-se, portanto, sem efeito prático de diminuição. 13. A sentença observou os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e livre convencimento motivado, encontrando-se adequadamente fundamentada e sem vício que autorize reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A condenação por roubo tentado pode fundar-se na palavra da vítima quando corroborada por provas testemunhais e periciais consistentes.” “O concurso de pessoas configura-se pela cooperação voluntária de dois ou mais agentes, sendo irrelevante a não identificação do comparsa.” “O animus furandi resta evidenciado quando o agente, após tentativa frustrada, retorna ao local para consumar a subtração com emprego de violência.” “A fração de redução pela tentativa é fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo proporcional à proximidade da consumação.” “A incidência da atenuante da menoridade não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 14, II; 29; 59; 68; 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017, DJe 17/10/2017; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, Quinta Turma, j. 24/03/2015, DJe 08/04/2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 06/05/2014, DJe 16/05/2014; STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017, DJe 24/02/2017; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJe 26/03/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8002098-77.2025.8.05.0146, tendo como apelante DEIVIDE CARLOS DA SILVA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de DEIVIDE CARLOS DA SILVA SANTOS, mantendo integralmente os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74